Tribunal: TJDFT
Processo: 0718593-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado por Jean Hernandes Togojebado de Melo em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento que maneja em desfavor dos agravados – Google Brasil Internet Ltda. e Garena Agenciamento de Negócios Ltda. –, indeferira a tutela provisória de urgência que formulara almejando que fosse cominada à derradeira agravada a obrigação de reativar sua conta - ID 421515954 – na plataforma pertinente ao jogo on line Free Fire, nas mesmas condições em que se encontrava antes da suspensão, e, outrossim, de desbloquear o acesso de seu smartphone ao sistema operacional do jogo nomeado, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária. Segundo a decisão devolvida a reexame, não se vislumbra nenhum prejuízo imediato que, realmente grave e irreparável, autorize que seja cominada às agravadas a obrigação de restabelecer seu acesso ao jogo on line Free Fire, tendo em vista que o fato de o agravante ficar sem jogar por tempo prolongado e ser superado por outros jogadores traduz aborrecimento, e não dano efetivo. Pontuara o julgado, outrossim, que as alegações formuladas acerca da não utilização de software, app ou apk não oficial e da abusividade da suspensão de acesso do agravante ao jogo depende de dilação probatória, não se inferindo portanto, a probabilidade do direito postulado. Objetiva o agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, ao final, sua confirmação e a consequente desconstituição da decisão devolvida a reexame. Como lastro da pretensão reformatória, argumentara, em suma, que a derradeira agravada é administradora do jogo on line, na modalidade multijogador competitivo para smartphone, denominado Free Fire, que, de sua vez, é distribuído pela primeira agravada na loja de aplicativos Play Store, disponíveis nos sistemas android. Esclarecera que qualquer pessoa pode jogar o Free Fire, porquanto basta instalá-lo gratuitamente na plataforma Play Store e criar uma conta. Observara que, para lucrar com o jogo, a derradeira agravada vende diretamente aos jogadores variedade de produtos e bens virtuais que melhoram o desempenho do jogado em relação a seus competidores. Noticiara que, realizados os procedimentos e aderindo à prática do jogo, dedica-lhe 8 (oito) horas diárias, há aproximadamente 2 (dois) anos, conquistando uma das mais altas colocações no ranking, estando inserido entre os 16% (dezesseis) melhores jogadores de Free Fire do mundo, havendo investido a quantia de R$ 410,63 (quatrocentos e dez reais e sessenta e três centavos). Alegara que, contudo, no dia 16 de maio passado, sem qualquer notificação prévia, sua conta no jogo Free Fire fora suspensa e seu smartphone bloqueado para acessar o jogo por suposto uso de software, app ou apk não oficial. Pontuara que contatara a derradeira agravada, que confirmara a suspensão definitiva da sua conta no Free Fire em decorrência do uso de programas de terceiros e/ou uso de brechas do jogo para ganhar alguma vantagem ilegal, seja no desempenho ou na parte visual, acentuando que a suspensão fora promovida pelo próprio sistema operacional que detectara a irregularidade e denúncias de outros jogadores. Pontificara que, diante do havido, aviara em desfavor das agravadas ação de conhecimento almejando a obtenção de provimento jurisdicional de urgência que comine à derradeira agravada a obrigação de reativar sua conta no jogo on line Free Fire, nas mesmas condições em que se encontrava antes da suspensão, e, outrossim, de desbloquear o acesso de seu smartphone ao sistema operacional do jogo nomeado, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária. Observara que a decisão guerreada indeferira a medida de urgência que reclamara, face à ausência de risco de dano irreparável ou de difícil reparação e da verossimilhança do alegado. Apontara que o provimento vergastado afigura-se desguarnecido de sustentação, merecendo reparo. Salientara que a suspensão que lhe fora cominada pela derradeira agravada fora injustificada, porquanto sequer lhe fora atribuída a pratica de qualquer ilegalidade. Asseverara que desde sua suspensão do jogo encontra-se impedido de progredir para as fases posteriores, o que prejudica, de forma irreversível, sua posição no ranking mundial de jogadores. Apontara, demais disso, que seu nome fora incluído na lista de banidos do jogo, circunstância que prejudica sua reputação. Assinalara, outrossim, que adquirira diversos produtos virtuais, de forma legítima, dos quais não pode mais dispor. Acrescera que, diante controvérsia sobre a validade da sua punição de forma sumária, deve ser restabelecido seu acesso ao Free Fire. Realçara que não é um simples jogador casual, dedicando parte expressiva de seu tempo diária ao jogo e conquistara posição mundial de destaque, pensando em evoluir para se tornar jogador profissional. Ressaltara que a atual temporada do Free Fire se encerra no dia 26 de junho, data em que os jogadores serão reacomodados dentre do ranqueamento com base na sua patente final, ressoando impassível o prejuízo que experimentará caso não seja imediatamente liberado seu acesso. Sublinhara que, a despeito da presença dos pressupostos aptos a legitimarem a concessão da antecipação de tutela que formulara, a medida que reclamara com o objetivo de ser viabilizada a posse do veículo que adquirira fora negada. Aduzira que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica e o risco de lhe advir dano irreparável da manutenção do provimento arrostado, o agravo deve ser municiado com efeito suspensivo ativo. O instrumento encontra-se corretamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado por Jean Hernandes Togojebado de Melo em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento que maneja em desfavor dos agravados – Google Brasil Internet Ltda. e Garena Agenciamento de Negócios Ltda. –, indeferira a tutela provisória de urgência que formulara almejando que fosse cominada à derradeira agravada a obrigação de reativar sua conta - ID 421515954 – na plataforma pertinente ao jogo on line Free Fire, nas mesmas condições em que se encontrava antes da suspensão, e, outrossim, de desbloquear o acesso de seu smartphone ao sistema operacional do jogo nomeado, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária. Segundo a decisão devolvida a reexame, não se vislumbra nenhum prejuízo imediato que, realmente grave e irreparável, autorize que seja cominada às agravadas a obrigação de restabelecer seu acesso ao jogo on line Free Fire, tendo em vista que o fato de o agravante ficar sem jogar por tempo prolongado e ser superado por outros jogadores traduz aborrecimento, e não dano efetivo. Pontuara o julgado, outrossim, que as alegações formuladas acerca da não utilização de software, app ou apk não oficial e da abusividade da suspensão de acesso do agravante ao jogo depende de dilação probatória, não se inferindo portanto, a probabilidade do direito postulado. Objetiva o agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, ao final, sua confirmação e a consequente desconstituição da decisão devolvida a reexame. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da presença dos requisitos aptos a legitimarem que seja assegurado, em sede de provimento antecipatório, ao agravante, jogador virtual do jogo on line Free Fire, imediato acesso à plataforma e ambiente eletrônico no qual se desenvolve, afastando-se a suspensão que lhe fora aplicada pela administradora da plataforma virtual sob o prisma de que supostamente utilizara software, app ou apk não oficial, infringindo as regras estabelecidas para participação. Alinhavado o objeto da pretensão originalmente formulada e resolvida e que agora é devolvida a reexame, sobeja inviável a concessão do provimento antecipatório reclamado e refutado pela decisão agravada. Convém ressaltar, inicialmente, que a tutela de urgência encerra a antecipação da tutela pretendida, emoldurando-se na dicção do artigo 303 do estatuto processual, porquanto a urgência é contemporânea ao aviamento da ação e a tutela principal deriva da prestação antecipatória, que, a seu turno, não ostenta natureza simplesmente acautelatória. Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência revestida de caráter antecipatório do mérito deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável a pretensão formulada de lastro material, legitimando que seja assegurada sua intangibilidade ou antecipado até o desate da lide. Aliada à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da antecipação de tutela de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte, ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extraí do disposto no artigo 300 do novo Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a nova regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves[1] preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito”. Alinhadas essas premissas instrumentais, abstraídas a relevância da argumentação alinhada pela agravante e as evidências que emergem da documentação que coligira, o provimento antecipatório, no molde em que fora reclamado, afigura-se desprovido de suporte legal. Do cotejo dos autos não afere-se, em análise perfunctória própria dessa fase cognitiva, a probabilidade do direito invocado pelo agravante, pois, em suma, não se divisa a arbitrariedade que imputara à criadora e gestora da plataforma na qual hospedado o jogo eletrônico no qual estava inscrito. Do cotejo dos elementos materiais coligidos aos autos da ação principal infere-se que a conta que detinha o agravante na plataforma virtual que disponibiliza o jogo Free Fire fora suspensa permanentemente sob o fundamento de que fora detectado o uso software,appe/apk não oficial da criadora, gestora e mantenedora, a derradeira agravada, além da utilização de artifícios destinados a usufruir de vantagens em detrimento dos demais jogadores[2]. Extraí-se, outrossim, que, instada pelo agravante a prestar informações acerca da suspensão de sua conta e acesso ao jogo Free Fire, a derradeira agravada lhe encaminhara e-mail assinalando o seguinte[3]: “Olá, Togojebadojean! Como vai? Analisando aqui no sistema, pude ver que a sua conta foi suspensa permanentemente pelo uso de programas de terceiros e/ou uso de brechas do jogo, para ganhar alguma vantagem ilegal seja no desempenho ou na parte visual. =( Nesses casos, o seu celular também é bloqueado por questões de segurança. A suspensão ocorre pelo próprio sistema através de detecção e denúncias de outros jogadores e é importante destacar que temos certeza de nossa decisão. Tanto a suspensão da conta quanto a do aparelho infelizmente são permanentes e eu não consigo removê-los de maneira alguma. =/ Esse tipo de informação você encontra nos Termos de Serviço da Garena que você aceitou ao instalar o jogo e criar a conta: http://content.garena.com/legal/tos/tos_pt.html Sinto não poder te ajudar nessa.” Há que ser assinalado que a suspensão de acesso à conta e ao jogo Free Fire não fora aplicada exclusivamente em desfavor do agravante. Em consonância com os documentos coligidos aos autos, a medida alcançara mais de 25.000 (vinte e cinco mil) jogadores[4], porquanto fora detectado o uso de software de terceiros para ganhar vantagem injusta sobre os outros jogadores. Outrossim, de conformidade com o apurado pela derradeira agravada, todos os jogadores que estavam utilizando ferramentas impróprias foram banidos do jogo, afigurando-se pouco provável que algum jogador tenha sido banido injustamente, porquanto utilizara de moderno sistema “anti-hack”, como se infere da noticia reproduzida em seu sítio eletrônico que ora se transcreve, in verbis: “Queridos jogadores, Sabemos que há aqueles na nossa comunidade que usam software de terceiros para ganhar vantagem injusta sobre os outros. Tal comportamento ameaça a integridade da nossa comunidade e o espírito de fair play. A equipe de desenvolvimento tem uma política de tolerância zero para tal comportamento. Para resolver as suas preocupações sobre este problema, preparamos uma lista de respostas para perguntas frequentes na última semana. Até agora, banimos mais de 25,000 contas e avançando, vamos proibir dispositivos móveis de conectar aos servidores de Free Fire. Isso significa que para estes dispositivos não poderão mais desfrutar do Free Fire. Alista de usuários banidos também é compartilhada abaixo. Ajude-nos denunciando batoteiros e ferramentas de terceiros aqui: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eR8K_E2-k0HPwGTc4bcTogOVgflB0096jaWWG0ocdXg/edit#gid=0 Q1: O Free Fire é capaz de detectar o uso de software de terceiros? Sim, sim. O Free Fire é capaz de detectar o uso de ferramentas e mods. Uma vez detectados, contas e dispositivos serão proibidos permanentemente. Q2: Conheci um batoteiro / encontrei um novo hack online, como posso entrar em contato com você? Criamos um formulário para os usuários entrarem em contato conosco. Você pode acessar o formulário: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eR8K_E2-k0HPwGTc4bcTogOVgflB0096jaWWG0ocdXg/edit#gid=0 Q3: Como é que o Free Fire pune batoteiros? Para a maioria dos batoteiros, eles serão mortos pelo sistema durante a partida. O sistema detecta um comportamento anormal, como o caracter movendo-se a altas velocidades, viajar para locais que você não será capaz de alcançar, disparar a uma taxa que normalmente não seria capaz. Além disso, também gravamos registos no nosso servidor para que possamos ter 100 % de certeza de que não banimos nenhum jogador inocente. Depois disso, vamos banir a conta e o dispositivo permanentemente. Q4: Fui banido injustamente! Não temos conhecimento de nenhum falso positivo, mas temos uma equipa para investigar falsos relatórios positivos para garantir que todo o nosso sistema anti-hack funcione como deveria. Se suspeita que foi banido injustamente, contacte-nos na nossa página do Facebook. Embora os batoteiros possam ser criativos às vezes, fiquem certos deque estamos sempre prontos para tomar contra-medidas fortes e imediatas. Isto é um assunto sério para nós e vamos fazer todos os esforços necessários para proporcionar um ambiente justo e competitivo para todos. Sinceramente, Equipe Garena de Segurança de Free Fire.” Merece ser acentuado, demais disso, que, de acordo com os Termos de Uso[5] alinhado pela derradeira agravada, os usuários dos serviços de jogos por ela fornecidos não poderão adicionar novos recursos sem que haja prévia autorização, sob pena de se cancelar a conta do jogador, como se extraí do abaixo reproduzido: “1.1 Boas-vindas ao site da Garena (o ‘Site’). Leia os Termos de Serviço a seguir cuidadosamente antes de usar este Site ou de criar uma conta d1a Garena ("Conta") para conta que esteja ciente de seus direitos e obrigações legais com relação à Garena Interactive Holding Limited e suas afiliadas e subsidiárias (individual e coletivamente, ‘Garena’, ‘nós’ ou ‘nosso(a)(s)’. 1.2 Os ‘Serviços’ que fornecemos ou disponibilizamos incluem (a) o Site, (b) os serviços fornecidos pelo Site e pelo software cliente da Garena disponibilizado no Site e (c) todas as informações, páginas vinculadas, recursos, dados, textos, imagens, fotografias, gráficos, músicas, sons, vídeos, mensagens, rótulos, conteúdo, programação, softwares, serviços de aplicativos (incluindo, sem limitação, quaisquer serviços de aplicativos para dispositivos móveis) ou outros materiais disponibilizados no Site ou em seus serviços relacionados (‘Conteúdo’). Quaisquer recursos novos adicionados ou que aumentem os Serviços também estão sujeitos a estes Termos de Serviço. 1.3 AO USAR OS SERVIÇOS OU CRIAR UMA CONTA, VOCÊ INDICA SUA ACEITAÇÃO IRREVOGÁVEL DESTES TERMOS DE SERVIÇO. SE VOCÊ NÃO CONCORDA COM ESTES TERMOS, NÃO USE NOSSOS SERVIÇOS NEM ACESSE O SITE.” Deflui do aduzido, então, que a argumentação desenvolvida pelo agravante ressente-se de verossimilhança apta a conferir plausibilidade intangível ao direito vindicado de lhe ser assegurado o imediato restabelecimento de sua conta no jogo Free Fire. Ao invés, os elementos que colacionara denunciam que a medida que lhe fora aplicada está devidamente lastreada, pois, segundo o apurado pela titular e gestora da plataforma, infringira as regras de utilização visando precipuamente auferir vantagens indevidas. Sua exclusão da plataforma, até porque encerra, em princípio, direito subjetivo assegurado à administradora, afigura-se legítima, pois, ao aderir, assentira com os termos e condições de utilização estabelecidos, não podendo tangenciá-las, sobretudo para angariar proveito pessoal de forma ilegítima. Ora, segundo consta dos elementos materiais colacionados, possivelmente o agravante utilizara de software não autorizado para obter vantagem em relação aos demais jogadores, donde não é possível se infirmar o aduzido pela gestora com base no alinhado pelo aderente ao jogo, nomeadamente quando a medida não lhe fora aplicada de forma exclusiva, mas endereçada a todos os usuários que tangenciam as condições estabelecidas. A questão, assim, encerra nuanças de fato, afigurando-se imprescindível a incursão do feito na fase de instrução probatória como forma de aferição da verossimilhança do alegado, conforme, ademais, pauta o contraditório que encerre viga de sustentação do devido processo legal, e, até então, o que deve ser prestigiado é o que emerge do já colacionado. A incursão, inclusive, deverá aclarar se de fato o agravante praticara ato que não permitido nos termos de uso exibidos pela derradeira agravada, e, até então, inviável que seja assegurado seu retorno ao sistem de jogo virtual. Sob essas premissas, no início da fase cognitiva não há como subsistir a apreensão de que afigura-se premente o cancelamento da suspensão da conta da agravante, afigurando-se imperioso, portanto, o prosseguimento da ação com a consequente dilação probatória sem a consumação da medida postulada. Afigura-se imprescindível, portanto, o exercício do contraditório e da ampla defesa, com a incursão do feito na fase probatória para que seja aferida a viabilidade da imposição da cominação postulada à derradeira agravada, porquanto dependente da subsistência da efetiva inexistência do uso de software não oficial pelo agravante. Demais disso, da negativa do provimento antecipatório é impassível de ensejar qualquer dano ou prejuízo irreparável ou de difícil reparação ao agravante. Com efeito, conquanto a perda de posição no ranking de jogadores do Free Fire seja assimilada pelo agravante como medida prejudicial, aludida circunstância não traz efeitos práticos na vida real do agravante, porquanto não evidenciara que aufere lucros com o jogo ou que depende de sua inserção no jogo para garantir a sua subsistência. Com efeito, ausente o perigo de dano e inexistindo risco de restar desprovido de efetividade o provimento se assegurado somente ao final, a resolução da controvérsia deve ser postergada para o final, resguardando-se, assim, o exigido pelo legislador como pressuposto para a concessão da antecipação de tutela. Esse é o entendimento que é perfilhado em uníssono Dessas inferências deriva a certeza de que a argumentação alinhada pelo agravante não está revestida de suporte material passível de revestir de verossimilhança o que deduzira e, ademais, não se divisa fato apto a lhe ensejar dano ou prejuízo irreparável ou prejuízo ao resultado útil do processo, obstando sua agraciação com a antecipação de tutela de urgência que reclamara. Alinhados esses argumentos e afigurando-se despiciendo serem alinhavadas quaisquer outras considerações ante o fato de que a decisão agravada afigura-se legítima e conforme as garantias e direitos subjetivos que são assegurados ao agravante, não se afigura possível a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado ante a ausência de elementos hábeis a evidenciar a probabilidade do direito invocado, inviabilizando a concessão da tutela provisória que originalmente demandara. Alinhadas essas considerações e como o que aduzira o agravante ressente-se de probabilidade e verossimilhança, indefiro o efeito suspensivo ativo reclamado. Comunique-se ao eminente prolator da decisão arrostada. Expedida essa diligência, às agravadas para, querendo, contrariarem o agravo no prazo que legalmente lhes é assegurado para esse desiderato. Intimem-se Brasília-DF, 30 de junho de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476. [2] - ID Num. 64902207 - Pág. 1 (fl. 120) – ação principal. [3] - ID Num. 64902208 - Pág. 1 (fl. 121) – ação principal. [4] - ID Num. 64902210 - Pág. 1/50 (fls. 123/222) e ID Num. 64902215 - Pág. 1 (fl. 253) – ação principal. [5] - ID Num. 64902212 - Pág. 1 (fl. 223) – ação principal.